Tribunal: TJDFT
Processo: 0716410-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716410-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DIEGO OLIVEIRA DIAS DE MELO REU: LUCAS ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO DECISÃO 1. Diante dos esclarecimentos prestados pelo autor no ID no 35888026 e seguintes, no que tange à apresentação equivocada da emenda à inicial de ID no 35848256, que se refere a processo diverso, mas envolvendo as mesmas partes, com o intuito de afastar eventual alegação de cerceamento de defesa, passo a analisar a petição de ID no 35888026 e os documentos que a acompanham. 2. Ação rescisória inicialmente proposta por Diego Oliveira Dias de Melo com a finalidade de desconstituir o acórdão no 1292688 da 3a Turma Cível, que conheceu e negou provimento à apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento de no 0025992-32.2016.8.07.0001. 3. Em suma, o autor sustenta que a sentença e o acórdão teriam violado norma jurídica, uma vez que Adelina Mendes Araújo de Melo não seria parte legítima para figurar no polo ativo da ação de conhecimento (CPC, artigos 17 e 18 e Enunciado de Súmula no 642 do STJ) e se baseou em erro de fato verificável do exame dos autos (CPC, art. 966, incisos V e VIII). 4. Defende que todos os herdeiros do falecido, Mozar Berra de Melo, deveriam constar no polo ativo, o que não foi observado pela sentença, tampouco pelo acórdão, que deve ser rescindido, procedendo-se novo julgamento da controvérsia. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja determinado nos autos do cumprimento de sentença de no 0706906-58.2021.8.07.0001 que a ré, Adelina Mendes Araújo de Melo, devolva os valores indevidamente recebidos (R$ 302.674,50) ou seja realizado o bloqueio da referida quantia nas suas contas bancárias, via SISBAJUD. 6. No mérito, pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos réus para a ação de conhecimento, com o novo julgamento do pedido de indenização em favor do Espólio de Mozar Berra de Melo, que deve ser indenizado em R$ 600.000,00, sendo R$ 200.000,00 para cada herdeiro. 7. Não foram recolhidas as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, inciso II do CPC, mas o autor pede a gratuidade de justiça, sob o argumento que é hipossuficiente de renda. 8. Determinada a emenda à inicial (ID no 35598951), o autor apresentou resposta no ID no 35888026 e seguintes. Pede a exclusão da petição de ID no 35548861 e seus anexos, pois se referem a processo diverso. 9. Também pleiteia a inclusão de Alessandra Alves da Silva Costa no polo ativo da ação rescisória, pois foi reconhecida como companheira do falecido de 2007 até a data em que ocorreu o óbito (proc. no 0002903-62.2016.8.07.0006). 10. Na emenda apresentada, o autor reitera que a ré, Adelina Mendes Araújo de Melo, não detinha legitimidade ativa para a ação indenizatória, pois estava separada de fato de Mozar Bezerra de Melo, conforme já esclarecido. 11. Como consequência, afirma que houve infringência aos artigos 17 e 18 do CPC. No que se refere à matéria abordada no cumprimento de sentença de no 0706906-58.2021.8.07.0001, destaca que foi solicitada a sua habilitação naqueles autos, mas ocorreu o indeferimento e por esse motivo não foi aberto prazo recursal. 12. Afirma que o erro de fato verificável do exame dos fatos estaria evidenciado na falha do Juízo que processou a ação indenizatória, pois poderia ter diligenciado em busca de verificar se não havia outras ações em curso antes de proferir sentença beneficiando Adelina Mendes na condição de cônjuge do falecido. 13. Justifica que houve violação à norma jurídica, pois o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, cabendo aos herdeiros da vítima a legitimidade ativa para prosseguir com a ação indenizatória, conforme enunciado de Súmula 642 do STJ. 14. Reforça que esse entendimento consta no art. 943 do Código Civil, pois o direito de exigir a reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança, o que também não teria sido observado no acórdão rescindendo. 15. Como o dano foi proveniente da falha no serviço prestado pela operadora do plano de saúde, defende que a legitimidade para a ação indenizatória seria do Espólio e não dos herdeiros, diante da impossibilidade de transmissão desse direito. 16. Esclareceu o valor atribuído à causa e reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça, pois não teriam condições de arcar com as custas processuais. 17. Afirma que o manejo de nova ação de conhecimento acarretaria litispendência, nos termos do art. 337, VI do CPC, pois já há decisão de mérito sobre a matéria fática. 18. Pede que a rescisão da sentença e do acórdão para que seja realizado novo julgamento, devendo constar no polo ativo o Espólio de Mozar Bezerra de Melo ou excluir do polo ativo do título judicial a ré, Adelina Mendes Araújo de Melo, pelos motivos já apresentados. 19. Cumpre decidir. 20. O autor justifica a sua pretensão defendendo que o acórdão deve ser rescindido em razão de não ter observado a legitimidade ativa para a ação de conhecimento e diante de erro de fato verificável do exame dos autos (CPC, art. 966, incisos V e VIII). Ocorre que o pedido de indenização por danos morais tem como base direito personalíssimo que, em regra, somente pode ser exercido pelo seu titular. 21. Apesar de a ré, Adelina Mendes Araújo de Melo, ter figurado no polo ativo da ação de conhecimento, informando que era cônjuge do falecido naquela ocasião, apenas a operadora do plano de saúde poderia utilizar essa informação para questionar eventual interferência no valor da indenização arbitrada. 22. No cumprimento de sentença já consta resposta ao pedido do autor, no sentido de que os créditos derivados do título executivo judicial constituem direito pessoal invocado por meio da correspondente pretensão jurisdicional, o que ensejou a condenação da operadora do plano de saúde a indenizar os autores, ora demandados, pelos danos morais suportados. 23. Constata-se que o pedido foi apresentado pelos autores mediante o exercício de direito próprio e não representando o Espólio. Logo, a justificativa para a rescisão do julgado com base na ilegitimidade ativa não encontra respaldo na legislação. 24. Conforme ponderado na decisão de ID no 121418477, págs. 1-2 dos autos de no 0706906-58.2021.8.07.0001, a causa de pedir é representada pelo sofrimento e pelo prejuízo que os autores da ação de conhecimento informaram ter suportado em razão do óbito. 25. Não se trata, portanto, de direito do falecido herdado pelos autores, mas de direito pessoal destes, os quais demandaram pelos danos sofridos em decorrência do evento (óbito). Por conseguinte, a alegação de ilegitimidade ativa não se sustenta no cenário fático-jurídico dos autos e a rediscussão da matéria caracteriza sucedâneo recursal, que não pode ser admitido em razão da natureza jurídica da ação rescisória. 26. Quanto ao erro de fato, nos termos do art. 966, §1o do CPC: “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. 27. Sobre o tema, Elpídio Donizetti leciona: “[...] ocorre erro de fato, ensejador de ação rescisória, quando o juiz, ao analisar as provas dos autos para proferir uma decisão, por equívoco, não percebe a existência de um fato efetivamente ocorrido, ou conclui pela existência de um fato que não ocorreu (art. 966, VIII, § 1o, primeira parte)”. [DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 1.371] 28. O erro de fato pressupõe que a decisão rescindenda tenha por base um fato inexistente ou tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. Em ambos os casos é indispensável não ter havido controvérsia, tampouco pronunciamento judicial a respeito. 29. Apesar de alegar a ocorrência de erro de fato, já foi esclarecido que os réus demandaram pedido de indenização por danos morais com base nos fatos e fundamentos jurídicos decorrentes da conduta da operadora do plano de saúde na prestação dos serviços ao falecido. 30. Não é possível repassar ao Juízo da causa o ônus de realizar pesquisas nos sistemas do Tribunal com o intuito de identificar eventuais demandas sobre a mesma matéria ou investigar se há outros interessados na controvérsia, sob pena de afronta aos princípios da inércia e da imparcialidade. 31. Foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória a ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal. Apesar de alegar que o manejo de pretensão indenizatória ensejaria a ocorrência de litispendência, há mecanismos processuais disponíveis aos autores com o intuito de reparar eventual dano que alegam ter sofrido. 32. O autor não se desincumbiu de demonstrar o erro de fato verificável, tampouco que há afronta à norma jurídica, já que a legitimidade ativa da ré, nos termos já ponderados, decorre da Teoria da Asserção e foi objeto de apreciação no processo cujo título judicial pretende-se rescindir. Ainda que não fosse cônjuge do falecido na ocasião em que a petição inicial foi distribuída, é a mãe e também a representante legal do outro réu, Lucas Araújo de Melo. 33. Independente da conclusão da sentença e do acórdão, o exame fático-probatório da causa que tenha decorrido da intelecção do Magistrado não pode ser reapreciado em ação rescisória, segundo o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR LICENCIADO DA AERONÁUTICA. INGRESSO POSTERIOR À PORTARIA 1.104/GM3-64. MOTIVAÇÃO POLÍTICA NÃO EVIDENCIADA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 07/STJ 1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada por Decio Tadeu Bertagnoli e outros, com base no art. 485, V e IX, do CPC, visando desconstituir julgado proferido nos autos de Ação Declaratória de condição de anistiado político. 2. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. [...]; (REsp 1691712/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)” [grifado na transcrição]. 34. A correção de eventuais injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas, como pretende o autor nesta demanda, não se encontram dentre as hipóteses legais que autorizam o ajuizamento da ação rescisória. 35. O erro de fato que permite a rescisão da sentença é aquele que decorre da desatenção ou da desconsideração do julgador quanto à prova produzida e não do acerto ou desacerto na sua apreciação, como alega o autor em suas razões. 36. Nota-se que a sentença efetivamente apreciou as provas produzidas pelas partes, inclusive o laudo pericial, de modo que essa situação afasta o alegado erro de fato. Ademais, o acórdão rescindendo considerou todos os relatos fáticos das partes, assim como as matérias de defesa, concluindo que a sentença condenatória deveria ser mantida em sua integralidade. 37. A reanálise da controvérsia, como pretende o autor, caracterizaria sucedâneo recursal, uma vez que utiliza a ação rescisória como recurso de ampla devolutividade com prazo de dois anos, para que seja retomada toda a instrução processual, com a produção de novas provas, a utilização de provas emprestadas e o novo julgamento da controvérsia. 38. Essa, contudo, não é a finalidade da ação rescisória, que representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e como tal deve ser tratada, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal, mormente quando a controvérsia já foi adequadamente dirimida na ocasião do julgamento da apelação. 39. Sobre o tema, confira-se a orientação deste Tribunal: “AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966 DO CPC. CONDIÇÕES DA AÇÃO. REMÉDIO JURÍDICO EXCEPCIONAL. HIPÓTESES EXTREMAS. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...]. 3. A ação rescisória, em vista da respeitabilidade inerente à coisa julgada, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com vistas à correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas, consoante pacífica jurisprudência. [...]. 6. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão n. 1060947, 07021305720178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada)” [grifado na transcrição]. 40. Precedente da minha Relatoria sobre a matéria: Acórdão no 1154629, 07051017820188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 41. Destaque-se que no arrolamento de no 0709685-49.2022.8.07.0001 o autor, Diego Oliveira Dias de Melo, apresenta dentre os bens que compõem o Espólio de Mozar Berra de Melo, o valor da indenização recebida pelos réus nesta ação rescisória. 42. Nos referidos autos, reitera os argumentos quanto à legitimidade ativa para a ação indenizatória, oportunidade em que foi proferida decisão destacando que “[...] eventual pretensão indenizatória do requerente deverá observar o devido processo legal, que não é o inventário, perante o juízo competente, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência". 43. O autor tem apresentado os mesmos argumentos fáticos e jurídicos que embasam esta rescisória no cumprimento de sentença e no inventário, mas ainda não utilizou o instrumento processual adequado para a sua pretensão. 44. Não constatado erro de fato verificável, tampouco infringência à norma jurídica, infere-se que a pretensão do autor não se adequa aos pressupostos fático-jurídicos que autorizam o processamento da ação rescisória (CPC, art. 966, §6o). DISPOSITIVO 45. Revogo os efeitos da decisão de ID no 35871338, págs. 1-5. 46. Indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 330, IV c/c art. 968, I; art. 485, I e IV e art. 486, §1o). 47. Deixo de fixar honorários advocatícios diante da ausência de angularização da relação processual. 48. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, como consequência do princípio da causalidade. Suspendo, contudo, a sua exigibilidade pelo prazo legal, diante da gratuidade de justiça que nesta oportunidade defiro. 49. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 50. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 51. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 52. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO